Tribunal: CARF
Processo: 10880.720945/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720945/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.415 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
CIMENTO RIO BRANCO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 1994
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO.
O Contribuinte dispõe de cinco anos contados do trânsito em julgado da
sentença reconhecedora do indébito tributário para promover a execução do
título judicial, seja por intermédio de execução judicial, seja por via
administrativa (caso em que deverá apresentar prova da inexecução do julgado,
nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição do art.
168 I do CTN e Súmula No 150, do STF.
INOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO
A parte não pode inovar a lide em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente em Exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sílvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Régis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente Substituto em
Exercício).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
O presente processo administrativo trata de Declaração de Compensação -
DCOMP apresentada pelo Interessado com base em decisão judicial transitada em
julgado proferida nos autos da ação judicial n° 941801331-2 (fis. 02/05).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720945/2006-31
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720945/2006-31

2. De acordo com o Despacho Decisório de fls. 15/18, a referida DCOMP não
foi homologada, pois foi apresentada após o prazo legal de 5 (cinco) anos contados do
trânsito em julgado da referida decisão judicial.
3. Em 03/09/2009 (fls. 19v), foi dada ciência do citado Despacho Decisório à
empresa Votorantim Cimentos S/A, CNPJ: 01.637.895/0001-32, sucessora por
incorporação da empresa Cimento Rio Branco S/A (fls. 12/13).
4. Irresignada com o mencionado Despacho Decisório, a Incorporadora
apresentou, tempestivamente, em 02/10/2009, Manifestação de Inconformidade (fls.
20/45), acompanhada de documentos (fis. 46/ 108), alegando, em síntese, que:
4.1. A Manifestação de Inconfonnidade é tempestiva nos termos do art. 66 da
Instrução Normativa SRF n° 900/2008 (fls. 22).
4.2. Embora o Despacho Decisório tenha considerado que o processo n°
94.180l331-2 tinha como autora a Companhia de Cimento Portland Rio Branco e
tramitou na Seção Judiciária de Curitiba, na realidade, foi proposto pela Companhia de
Cimento Portland Gaúcho (doc. 03 - fls. 89/91) e tramitou na Seção Judiciária do Rio
Grande do Sul.
4.3. “O Despacho Decisório recorrido merece reforma imediata porque partiu de
um pressuposto equivocado de que não houve compensação no transcurso do prazo de
5 anos do trânsito em julgado do Mandado de Segurança n° 94.l8.0l33l-2. Contudo,
referida demanda judicial tão-somente reconheceu o direito ao recolhimento da
contribuição ao PIS na forma da sistemática prevista na LC n° 07/70, diante da
declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-lei n° 2445/88 e 2449/88, tendo a
compensação não homologada pelo Despacho Decisório recorrido origem no
pagamento a maior da exação por não ter sido considerada não correção da base de
cálculo da contribuição, nos temos da decisão judicial.” (fls. 24).
4.4. Após a concessão de liminar e sentença favoráveis à impetrante (doc. 05 -
fls. 101/106), o TRF da 4° Região negou seguimento ao recurso de apelação da União,
tendo a decisão transitado em julgado em 01/03/1995 (doc. 06 - fls. 107/108).
4.5. “Assim, diante do reconhecimento expresso do Poder Judiciário, procedeu a
Manifestante ao recolhimento da contribuição ao PIS na forma prevista pela LC
no07/70. Contudo, nos recolhimentos realizados com base na decisão proferida no
Processo n°94.l8.0l331-2 foi considerada a correção da base de cálculo da exação, em
descompasso com o previsto no parágrafo único, 6° da LC n° 07/70.” (fls. 25).
4.6. Diante do pagamento a maior, uma vez que, nos recolhimentos, não foi
considerada a semestralidade na forma da LC n° 07/70, foi transmitida a DCOMP em
15/12/2004. Portanto, equivocada a análise do pedido fonnulado pela Manifestante,
pois, embora 0 pagamento indevido tenha origem na decisão judicial proferida no
referido mandado de segurança, não houve, nesta ação judicial, reconhecimento do
direito à compensação podendo ser considerada a data do trânsito em julgado da
mesma.
4.7. A base de cálculo do PIS nos termos da LC n° 07/70 é o faturamento do
sexto mês anterior ao fato gerador (semestralidade), sem correção monetária, até
29/02/1996, quando entrou em vigor a MP n° 1.212/1995 (fls. 26/35).
4.8. Nos tributos por homologação, o prazo para pleitear a repetição do indébito
tributário é de 10 anos, conforme entendimento do STJ e do Conselho de
Contribuintes, o qual não se alterou com a edição da Lei Complementar n° 118/2005,
que ao tentar retroagir suas regras, vai de encontro ao princípio da independência dos
poderes da República (fls. 36/43).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720945/2006-31

4.9. A Manifestação de Inconformidade deve ser recebida em seu efeito
suspensivo (fls. 43/45).
4.10. Diante do exposto, requer o acolhimento da Manifestação de
Inconformidade e a reforma do Despacho Decisório.
Ato contínuo, a DRJ – SÃO PAULO I (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA o PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
EFEITOS.
SUSPENSÃO.
COMPETÊNCIA.
Não compete às Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
DRJ apreciar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da interposição
de Manifestação de Inconformidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. EFEITO.
A não comprovação do crédito objeto da Declaração de Compensação apresentada obsta
a sua homologação.
PIS. SEMESTRALIDADE.
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6° da Lei Complementar n° 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária.
AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPENSAÇÃO. PRAZO.
RESOLUÇÃO.
O direito de compensar créditos decorrentes de ação judicial transitada em julgado
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA OU DOUTRINA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às
decisões administrativas ou judiciais proferidas em processos dos quais não participe o
Interessado ou que não possuam eficácia erga omnes, nem a opiniões doutrinárias sobre
determinadas matérias.
INCORREÇÃO. LITÍGIO. SANEAMENTO. DESNECESSIDADE.
A incorreção apurada no processo administrativo fiscal federal somente deverá ser
sanada quando ficar caracterizado prejuízo ao sujeito passivo, por ele não provocada, e
que possa influir na solução do litígio. Do contrário, o saneamento é desnecessário.
ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Não trazendo aos autos documentos hábeis e idôneos que sustentem as alegações
aduzidas, mantém-se a decisão proferida com base nos documentos existentes nos autos.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete à esfera administrativa a análise de questões que versem sobre a
constitucionalidade de nonna legal regularmente editada.
Manifestação de Inconfomiidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720945/2006-31

Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de compensação, no qual a empresa pleiteou a utilização de
supostos créditos de diferenças de PIS pelo afastamento dos Decretos-Leis n° 2.445/88 e
Decreto-Lei n° 2.449/88 e o recolhimento do PIS com base na LC no7/70, reconhecido pelo
mandado de segurança n°941801331-2, que transitou em julgado em 01/03/1995, para
compensação de PIS e COFINS de novembro/2004.
Por força de decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança no 941801331-2, na
qual se declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n9 2.445/88 e 2.449/88 e determinou o recolhimento
do PIS com base na LC no7/70, a Recorrente realizou compensação do débito de PIS e COFINS relativos ao
mês de novembro de 2004 com créditos oriundos da referida ação, nos termos do estabelecido no artigo 74 da Lei
n9 9.430/96.
Inicialmente, cabe ressaltar que a empresa não possui processo com pedido de
habilitação de crédito relacionado com a ação judicial no941801331-2, conforme informado nos
autos.
Foi indeferido o pedido de compensação devido à prescrição do direito de solicitar
a restituição ou declarar a compensação de débito com créditos advindos de ação judicial
transitada em julgado, nos termos do Despacho Decisório (e-fls.16 a 18).
Posteriormente, em sede de recurso administrativo, a empresa alegou que em seus
recolhimentos efetuados pela Lei Complementar no07/70 deixou de observar a semestralidade da
base de cálculo do PIS, bem como efetuou indevidamente a correção da base de cálculo, prevista
no art.6o da mesma lei, o que implicou em recolhimento a maior que o devido da contribuição.
Como se observa, após o seu pleito ser indeferido pelo Despacho Decisório (e-
fls.17 a 20), fundamentado na prescrição do direito administrativo do crédito reconhecido
judicialmente, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alterando as razões
de seu pedido, e afirmando que o seu crédito era decorrente da indevida correção da base de
cálculo e da não utilização da semestralidade prevista no art.6o da Lei Complementar no7/70.
Ressalte-se que as referidas temáticas não foram abordadas na ação judicial
no941801331-2, fundamentadora do seu pedido de compensação.
Tal procedimento não pode ser acolhido por este Colegiado, assim como já foi
considerado ilegítimo acertadamente pela decisão recorrida.
Como já afirmado, o contribuinte protocolou pedido de compensação
fundamentando na Ação Ordinária no 941801331-2, na qual se declarou a inconstitucionalidade dos Decretos-
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720945/2006-31

Leis n9 2.445/88 e 2.449/88, e sobre tais argumentos a decisão administrativa emitida pelo setor
competente da Receita Federal do Brasil se manifestou e indeferiu o pleito, concedendo ao
contribuinte o direito de manifestar sua inconformidade.
Entretanto, em sede recursal, o PAF (Decreto 70.235/72) permite ao contribuinte
se manifestar contra à decisão proferida que lhe tenha sido desfavorável, mas não lhe permite
inovar no pedido protocolado que originou a decisão proferida.
Desta feita, não há que se falar em reforma do julgado em relação às questões de
indevida correção monetária da base de cálculo ou inobservância da semestralidade, visto que a
respeito dessas temáticas nada consta na decisão original que foi baseada no pedido original
apresentado pelo Contribuinte.
Feitas essas considerações para delimitação da lide, passa-se à sua análise quanto
ao fundamento principal do indeferimento, atinente à prescrição do direito à compensação do
crédito informado para compensação.
Observa-se que existe na legislação tributária um vácuo quanto ao
estabelecimento de prazo de execução de indébito reconhecido em decisão judicial transitada em
julgado, isso porque o CTN não dispõe de norma jurídica específica estipulando esse prazo para
repetição.
Dessa forma, a fim de solucionar tal questão, por analogia, aplica-se ao caso o
inciso I do art.168, do CTN, conjugado com a Súmula no150 do STJ, in verbis:
Código Tributário Nacional
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
(negritos nossos)

Sumula no150 do STJ
O prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de
conhecimento.
Assim, havendo interposição de ação de conhecimento, com prazo de prescrição
de 5 (cinco) anos, por força do inciso I, art.168, do CTN, o prazo de que o contribuinte dispõe
para executar judicialmente ou administrativamente, por meio de restituição ou compensação,
seria também de 5 (cinco) anos, por aplicação da Súmula no150 do STJ.
Tal solução para essa omissão legislativa também é defendida pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que no Parecer PGFN CAT 2.093/2011 apresenta as seguintes
considerações sobre o tema:
98. Portanto, a lógica enunciada na Súmula STF No 150, segundo a qual o prazo de
prescrição da execução coincide com o da prescrição da ação de conhecimento,
também vale para a repetição de indébito tributário. E assim fica a sistemática legal que
rege os prazos extintivos de repetição de indébito:
a) quando a primeira iniciativa se dirigir ao Judiciário:
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720945/2006-31

1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado, para impetrar
ação de conhecimento, constitutiva do indébito tributário (declaratória, condenatória ou
mandamental, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011). Fundamento: prescrição
do art. 168, do CTN;
2o - cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença descrita no item
anterior para promover a execução do título judicial, seja por intermédio de
execução judicial, seja por via administrativa (caso em que deverá apresentar
prova da inexecução do julgado, nos termos do Parecer PGFN/CRJ No 19/2011).
Fundamento: prescrição do art. 168 do CTN e Súmula No 150, do STF
(negritos nossos)
No presente caso, como o trânsito em julgado da ação se deu em 01/03/1995 e a
apresentação da declaração de compensação ocorreu em 15/12/2004, tem-se por intempestivo o
pedido de compensação de créditos.
Além disso, como se sabe, é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à
Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (Lei no5.869/73), vigente à época, e adotado
de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da certeza e
liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender necessárias, e análise da
documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de 28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que houve pagamento indevido relativo ao
PIS, mas não trouxe aos autos documentos contábeis/fiscais ou demonstrativos no sentido de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Entendo que no caso concreto a empresa também não cumpriu com a sua
obrigação de comprovar o direito creditório por meio de documentação hábil e idônea. Apenas
os documentos apresentados, quais sejam, PER/DCOMP e peças do processo judicial, não são
suficientes para comprovar a certeza e liquidez do crédito em questão.
Assim, a apresentação de elementos de prova que não são hábeis e suficientes
para comprovar as diferenças de contribuição apuradas leva a não comprovação da certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado, devendo ser mantida a decisão recorrida que não
confirmou a homologação da compensação.
Os demais argumentos suscitados pela recorrente, a exemplo da semestralidade,
deixam de ser analisados, haja vista que o direito à compensação pleiteada pela Recorrente se
encontrava prescrito no momento da sua transmissão do pedido.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.415 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720945/2006-31

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital